Tribunal: STF
Processo: HC 200374
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 130.886/DF, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 301 do doc. eletrônico 8).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “computa-se mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de prisão cautelar, em virtude da suspensão dos autos principais pela instauração de Incidente de Sanidade Mental com os respectivos quesitos (e-STJ Fl.38-40) na data de 03/12/2020, solicitado pelo Ministério Público” (pág. 4 da petição inicial). 
    Registra, ainda, que “o Incidente de Sanidade Mental, distribuído pelo número 0701639-18.2020.8.07.0009, está parado, tendo como última movimentação uma certidão datada do dia 3/2/2020, remetendo os autos ao Instituto Médico Legal - IML, notadamente percebendo-se que o feito acessório está parado há mais de 1 ano e 2 meses” (págs. 4-5 da petição inicial).
    Defende, por conseguinte, que a peculiaridade “da causa não justifica a permanência do paciente em prisão cautelar por período tão elevado, tendo em vista que foi denunciado como incurso no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça) e art. 24-A da Lei n° 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), todos na forma do art. 5°, inciso III, da Lei n° 11.340/2006” (pág. 5 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para reconhecer o direito de [o paciente] aguardar em liberdade o trâmite da ação penal de origem, com a confirmação da liminar” (pág. 9 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Na decisão proferida, inicialmente, pelo Ministro relator do STJ, constam os seguintes fundamentos para manter o paciente no cárcere:
    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 160):
    ‘Dessa forma, a relatoria e os demais Senhores Membros do egrégio Colegiado, entenderam configurados os requisitos para a prisão preventiva, sendo importante ressaltar que, em relação aos crimes cometidos com violência doméstica, não incide o requisito da pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos(art. 313, incisos I e III do CPP).
    […]
    Por isso, é justificável a não substituição da prisão por medida cautelar diversa, conforme dispõe o art.310, II, do CPP, no sentido de que haverá a conversão do flagrante em preventiva quando se revelarem ‘inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão’.
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).
    Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020).
    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.
    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma: (fl. 160)
    ‘Portanto, em que pesem os argumentos que foram lançados pela impetrante, não há que se falar em excesso de prazo, nem em ofensa ao princípio da proporcionalidade. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis:
    ‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIADOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. RISCODE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e313, inciso III, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública em face do perigo da reiteração delitiva, em especial na hipótese de violência doméstica, bem como para resguardar a execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor das vítimas.’ […]’ (Acórdão 1240418, 07034876720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1' Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’.
    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LESÃOCORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) 6. Não é possível a realização de uma prognose objetiva em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, mormente em razão dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. Desse modo, somente a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em24/5/2011, DJe 27/6/2011). 7. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 470.874/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)’.
    O colegiado seguiu a orientação do STJ de que, ‘não havendo notícia de […] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie’ (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019).
    Acrescente-se que a desproporcionalidade da medida cautelar extrema em relação a eventual condenação somente poderá ser aferida após a prolação da sentença condenatória, não podendo ser objeto de pedido liminar em habeas corpus ou em recurso que antecede o juízo de valor do órgão competente.
    Nesse sentido, o RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016” (pág. 279-281 do doc. eletrônico 8).
    Em seguida, ao julgar o agravo regimental interposto pela defesa, a Quinta Turma daquele Tribunal pronunciou-se da seguinte forma:
    “Consoante a jurisprudência do STJ, ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020).
    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.
    Em consulta ao andamento processual, houve reavaliação da manutenção da prisão do agravante em 6/4/2020. O Juízo de primeiro de grau assim se pronunciou (fl. 5):
    ‘Em atenção à Recomendação No 62/2020 do CNJ, editada devido ao atual ensejo da pandemia de COVID-19, passo à reavaliação da necessidade de manutenção do réu em cárcere.
    A constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade.
    Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de INTERNAÇÃO continuam presentes, pelo que, mesmo ante à atual conjuntura, deve o acusado permanecer custodiado.
    Com efeito, cuida-se de réu que não se encontra, aos menos pelo critério etário, no grupo de risco, já que nasceu em 1985.
    Ademais disso, não há notícias nos autos de que seja ele portador de alguma doença crônica que lhe deixe, dentro do Sistema Prisional, mais vulnerável à contaminação pelo CORONA VÍRUS.
    Por outro lado, não se pode olvidar os indícios de ser o acusado portador de algum transtorno psiquiátrico, tanto que foram instaurado em 2020 dois incidentes nesse sentido, quais sejam, os de No 701639-18 e 700141-8.
    Face a tal quadra, continuam presentes os fundamentos do decreto de internação, pelo que MANTENHO a custódia cautelar do réu.
    Dê-se ciência à Defesa e ao Ministério Público’
    Além disso, segundo informações prestadas pelo TJDFT (fl. 232), os autos aguardam a conclusão do laudo de sanidade mental do recorrente.
    Assim, no caso em análise, não há vestígios de desídia ou ineficiência do Juízo de primeiro grau na condução do feito” (pág. 303 do doc. eletrônico 8).
    Considero relevantes, ainda, expor os fundamentos utilizados pelo Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia, no Distro Federal, para decretar a prisão cautelar, os quais demonstram as peculiaridades que envolvem a ação penal, especialmente o registro de indícios de que o paciente sofre problemas psiquiátricos a revelar a necessidade do respectivo exame pericial. Veja-se:
    “Trata-se de representação da Autoridade Policial da 26aDP para a prisão preventiva de JOAQUIM DE SOUZA PORTO NETO.
    Conforme decisão proferida nos autos 0703965-82.2019.8.07.0009 (ID 33396269), foram deferidas, em desfavor do ofensor, as cautelares de proibição de aproximação e contato com as ofendidas PAMELA LAUANE DE SOUZA OLIVEIRA e INGRID LUENNE DE SOUZA RIBEIRO, além da proibição de frequentar a residência delas.
    O ofensor foi intimado da decisão que deferiu tais medidas cautelares em 07/05/2019 (ID 33737505). Posteriormente, no dia 22/08/2019, o ofensor ameaçou a vítima PAMELA LAUANE DE SOUZA OLIVEIRA dizendo que ‘não teria esquecido que ela registrou ocorrência contra ele e que se ela moscasse, a mataria’. Por fim, narrou a vítima que, mesmo havendo medidas protetivas deferidas, esta não foi a primeira vez que ele as descumpriu, ameaçando-a e entrando na residência dela.
    O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido.
    É o relatório. DECIDO.
    O art. 313 do Código de Processo Penal, em seu inciso III, estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, possibilidade também prevista no artigo 20, da Lei 11.340/06.
    É o caso dos autos. JOAQUIM insiste em agir em desacordo com a lei sendo que a integridade física e psicológica da vítima encontra-se ameaçada, uma vez que as medidas protetivas não estão sendo suficientes para resguardá-la do ofensor.
    Cabe ressaltar que os fatos noticiados são graves, pois o agressor ameaça a vítima de morte, fazendo com que ela tema pela sua vida, pois ele já agrediu a genitora por diversas vezes e apresenta comportamento violento e problemas psiquiátricos, além do que, vem se recusando a tomar seus medicamentos.
    Deste modo, diante da notícia de descumprimento à determinação judicial que impôs ao ofensor medidas protetivas, verifico que a simples manutenção de tais medidas não se mostra suficiente para resguardar a integridade da vítima, podendo vir a ensejar na prática de crime mais grave.
    Desta feita, tenho que os elementos constantes dos autos evidenciam, portanto, que a liberdade do ofensor representa risco para a ordem pública e, sobretudo, para a integridade física e psicológica da ofendida.
    Embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos.
    Posto isso, por cautela e diante da presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos acusados, com fulcro nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e artigo 20 da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOAQUIM DE SOUZA PORTO NETO, devidamente qualificado nos autos.
    Expeça-se mandado de prisão. Faça constar no mandado que há indícios de que o representado possui problemas psiquiátricos.
    Cientifique-se o Ministério Público.
    Efetivada a prisão, remova-se o sigilo dos presentes autos, notifique-se a vítima acerca da prisão efetivada (art. 21 da Lei 11.340/06), traslade-se as peças essenciais aos autos principais, e arquive-se estes autos” (págs. 263-264 do doc. eletrônico 8; grifei).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, a exemplo da necessidade da realização de exame psiquiátrico do acusado, que insiste em descumprir medidas protetivas a ele impostas.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator